Tribunal: TJMT
Processo: 1064392-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Processo: 1064392-77.2022.8.11.0001
Recorrente: BEADIL ANGELINA DOS SANTOS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11/09/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDENCIA QUANTO AO PEDIDO DE FGTS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. APRESENTAÇÃO DE HOLERITES. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88. NULIDADE DOS CONTRATOS. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. TEMAS 191, 308 e 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi considerado que, em razão existência de contratos temporários sucessivos, entre 2014 e 2022, a contratação temporária seria nula e a parte reclamante teria direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional – apenas do período não prescrito, todavia, não foi deferido o pedido do recebimento de FGTS referente as contratações.
2. Administração pública estadual revel. confissão quanto as matérias fáticas.
3. Recorrente anexou a petição inicial holerites que comprovam “contrato temporário” no período compreendido entre 2014 e 2022.
4. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)
5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
6. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
7. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracterizam a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído recebimento de FGTS e ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7o da CF.
8. Apenas a título de esclarecimento o direito ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, não pagos, deve ser proporcional ao período laborado dentro de cada exercício financeiro, bem como que o direito ao FGTS deve corresponder ao percentual previsto em lei e com base no salário bruto mensal durante o período laborado e que não foi alcançado pela prescrição.
9. Também se observa que a forma de correção dos valores e de aplicação dos juros de mora, constantes na parte dispositiva da sentença recorrida estão em conformidade com as teses fixadas pelo STF, relativo ao TEMA 810, quando do julgamento do RE No 870947/SE.
10. Registro ainda que como no presente caso, restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a parte Autora faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
11. Sentença reformada
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064392-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Professor, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEADIL ANGELINA DOS SANTOS - CPF: 531.383.331-68 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), TIFANNY DA SILVA CASTILHO - CPF: 012.918.701-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023